Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela reiteração criminosa.
2. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, especialmente quando se trata de paciente reincidente específico
4. Ordem denegada